Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-38.2020.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000218-38.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WASHINGTON MARIA PERES - CPF: 053.318.121-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL
–

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE
DA BUSCA PESSOAL
E CONSEQUENTE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM DA POLÍCIA – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA – MATERIALIDADE E AUTORIAS AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – ARMA ENCONTRADA COM O RECORRENTE –
2.

MÉRITO
:
2.1.

ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE DA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA E PAZ SOCIAL – PRECEDENTES –
2.2. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
FALTA DE INTERESSE – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE PONDERADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ -
2.3.

PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS
–

DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE.

1. Preliminar
:
Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se havia fundada suspeita de que o apelante desenvolvia ato ilícito, porquanto a polícia militar recebeu denúncias anônimas dando conta que réu estava portando arma de fogo, o que justifica a atuação dos agentes de segurança, possibilitando que fosse localizado um revólver, calibre .32.
Além disso,
restaram amplamente comprovadas a materialidade e as autorias delitivas por meio do exame pericial que atestou a eficiência da arma de fogo aprendida, bem como pela prova testemunhal acerca da prática delitiva por parte do apelante, não sendo demais assentar que o delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, de forma que portar arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como no caso concreto, já é o bastante para configurar o aludido ilícito penal, revelando-se descabida a tese de insuficiência probatória.

2.
Mérito:
2.1. Não há falar em atipicidade da conduta por ausência de lesividade, haja vista que, conforme já assentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o delito tipificado no art. 14 da Lei n.º 10.826/03 é considerado de perigo abstrato, sendo despiciendo o fato da arma estar desmuniciada ou desmontada, tampouco a comprovação do potencial ofensivo por meio de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco pelo simples porte do artefato bélico sem a devida autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
In casu
, para além de municiada, a arma de fogo foi devidamente periciada, restando atestada sua eficiência para produção de disparos; circunstância que, assomada às demais provas, obsta o acolhimento do pleito absolutório.

2.2. Em que pese a matéria relativa à incidência da Súmula n.º 231 do c. STJ tenha sido afetada à Terceira Seção do c. STJ, certo é que não houve decisão definitiva sobre o tema, devendo prevalecer hígido o entendimento materializado no aludido verbete. Desta feita,
in casu
, a despeito da incidência da circunstância atenuante pertinente à confissão espontânea devidamente reconhecida na r. sentença reprochada, impede-se a almejada condução da sanção intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Precedentes.

2.3. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o réu seja beneficiário da Justiça Gratuita.

2.4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WASHINGTON MARIA PERES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WASHINGTON MARIA PERES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º
0000218-38.2020.811.0004
, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, sendo-lhe imposta a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 214242750
,
a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, suscita
preliminar de nulidade
da
busca pessoal
levada à efeito, com a consequente
absolvição por
ausência de provas
, ao argumento de que inexistiam fundamentos idôneos que justificassem a medida invasiva.

No mérito, a i. Defesa almeja:
i)
a
absolvição por atipicidade da conduta
, diante da ausência de lesividade da conduta;
ii)
o
reconhecimento da circunstância atenuante
prevista no art. 65, inc. III,
d
, do CP; e
iii)
a
isenção do pagamento das custas
e despesas processuais, diante da hipossuficiência financeira do recorrente. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada.

Nas contrarrazões constantes no ID
214242754
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 221179185, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, a i. defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal realizada no réu, alegando a inexistência de argumentos idôneos que justificassem a atuação policial, a qual afirma ter sido lastreada em meras suspeitas.

Nessa ordem de ideias, afirma que as provas obtidas são nulas, porque obtidas ilicitamente, a redundar na inexistência de comprovação da materialidade delitiva, conduzindo à absolvição do recorrente.

Todavia, a detida análise dos autos evidencia o
descabimento da pretensão defensiva
, pois, nada obstante as equipes policiais não tivessem plena convicção de que o apelante estivesse na posse de artefato bélico, tampouco soubessem a exata localização do acusado, certo é que no decorrer das diligências e abordagens de rotina, desencadeadas após o recebimento de denúncias anônimas, acabaram flagrando
WASHINGTON
portando arma de fogo, caracterizando, assim, a conduta tipificada no art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03.

Com efeito, dessume-se Boletim de Ocorrência n.º 2020.2562 que a Polícia Militar recebeu denúncia apócrifa dando conta de que, no lago da cidade de Pontal do Araguaia/MT havia um indivíduo identificado como “Washington” realizando disparos de arma de fogo com um revólver, artefato que também estaria sendo empregado ostensivamente pelo suspeito na cobrança de dívidas envolvendo a mercancia espúria de narcóticos. Além disso, a denúncia anônima informava que tal indivíduo estaria portando referido armamento e trafegando pela cidade em um veículo Fiat Uno, na companhia de outros dois suspeitos, com o intuito de cometer outros delitos.

À vista disso, a guarnição saiu em diligências pelo Bairro Luzia Maria de Moraes, logrando êxito em abordar o veículo Fiat Uno, cor branca, placa DIP0953, conduzido por
Bruno Mendes de Carvalho
, no interior do qual estavam
Mateus Rodrigues da Silva
e ora apelante
WASHINGTON MARIA PERES
– tendo este último, a despeito da resistência inicialmente externada (e devidamente registrada no auto de ID 214243724 - Pág. 39), sido flagrado portando uma arma de fogo tipo revólver, calibre n.º 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nota-se, portanto, que nada obstante tenha recebido denúncias anônimas previamente à prisão do réu, a Polícia Militar saiu em diligências e, nesse contexto, confirmou as informações anteriormente prestadas, logrando êxito em surpreender o ora apelante em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; narrativa que, aliás, foi sustentada em ambas as fases processuais pelos policiais
Valdinei Alves Borges
(ID 214243724 - Pág. 12/13) e
Ramsés Lins Barroso
(ID 214243724 - Pág. 15/16).

Nessa ordem de ideias, havendo fundadas suspeitas acerca da ocorrência de crime, as quais nortearam a atuação policial, não há falar em ilegalidade da busca pessoal levada à efeito em face do ora apelante, tampouco em irregularidade da apreensão do artefato bélico; mormente se considerado que o crime de porte ilegal de arma de fogo detém natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo - o que, nos termos do art. 244 do CPP, torna admissível a prisão em flagrante enquanto não cessada a permanência, viabilizando, assim, a busca pessoal e/ou veicular.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGADA NUIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. DADOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com os artigos 240, § 2º, e 244 do CPP, a busca pessoal/veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos.

[...] 7 . Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 842.561/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Grifei.

Não discrepa o posicionamento adotado no âmbito deste eg. Sodalício, veja-se:

“[...]
A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos.
”

(N.U 1013557-59.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)
. Destaquei.

“
REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS REVISTAS PESSOAL E VEICULAR FEITAS EM DESFAVOR DO REQUERENTE – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – AÇÃO POLICIAL IRREPARÁVEL – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

A busca pessoal se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

Há fundadas suspeitas a autorizar a abordagem policial e consequente revista pessoal e veicular, nas hipóteses em que os agentes foram monitorados por pelo menos dois dias em uma festa, em atitudes incomuns consistentes em, frequentemente, estarem na presença de usuários de drogas e de saírem da festa em direção ao veículo que utilizavam inúmeras vezes, retornando logo em seguida.
”

(N.U 1000711-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)
. Grifei.

Destarte, não há falar em ilegalidade da ação policial, tampouco em nulidade das provas angariadas durante o procedimento de busca pessoal.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da exordial acusatória (ID 214243724 - Pág. 5/8) que, no dia
03 de janeiro de 2020
, por volta das 16h40min, na Rua A, Bairro Luzia Maria de Moraes, no município de Pontal do Araguaia/MT, termo judiciário da Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado
WASHINGTON MARIA PERES

portava

uma arma de fogo de uso permitido, tipo revólver,
marca Hermanos Orbea,
calibre .32, n.º de série 129691
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, na data fatídica, a Polícia Militar recebeu denúncias apócrifas dando conta que o ora apelante, portando referido artefato bélico em sua cintura, adentrou no veículo Fiat Uno, cor branca, placa DIP0953, ocupado por
Bruno Mendes de Carvalho
, e
Mateus Rodrigues da Silva
, e passou a trafegar pela cidade no afã de cometerem delitos.

Em posse de tais informações, uma guarnição saiu em diligências ostensivas, logrando êxito em abordar o veículo com as características apontadas na denúncia. Na oportunidade, foi realizada a busca pessoal no réu, ocasião em que fora apreendido o revólver.

Por tais fatos, o apelante foi denunciado e, ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido; contexto em que, agora, ele exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório por atipicidade da conduta:

De início, a i. Defesa pleiteia a absolvição do réu em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob a justificativa de que a conduta imputada a
WASHINGTON
é atípica, haja vista que o simples fato de carregar o armamento consigo não detém qualquer lesividade.

Contudo, analisando detidamente os autos, tenho por
incabível o

acolhimento do pleito defensivo.

Como sabido,
o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém natureza de
perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
, bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual as infrações ora em análise detêm natureza de
“[...]
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
; e
de perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumido pelo tipo penal
).”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

Ao tratar do tema, o c. Tribunal da Cidadania já assentou que
“o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico.”
(AgRg no HC n. 854.409/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

In casu
, a
materialidade
e a
autoria delitivas
exsurgem cristalinas dos autos de prisão em flagrante (ID 214243724 - Pág. 10) e de resistência (ID 214243724 - Pág. 39); do Boletim de Ocorrência n.º 2020.2562 (ID 214243724 - Pág. 35/38); do termo de apreensão (ID 214243724 - Pág. 17); do relatório policial (ID 214243725 - Pág. 29/31); e do laudo pericial de balística forense (ID 214243725 - Pág. 22/25) – o qual atestou a eficiência da arma de fogo apreendida com o réu para produção de disparos.

De se destacar, ainda, a
confissão extrajudicial do réu
, e os depoimentos prestados pelos policiais militares
Valdinei Alves Borges
(ID 214243724 - Pág. 12/13) na Delegacia, e por
Ramsés Lins Barroso
(ID 214242736) e
Caio Gabriel Timóteo de Oliveira Gomes
(ID 214242725)
sob o crivo do contraditório.

Com efeito, inquirido perante a autoridade policial,
o ora apelante
confirmou que o artefato apreendido em sua cintura lhe pertencia, ponderando tê-lo adquirido há cerca de 07 (sete) meses na cidade de Cuiabá/MT, pelo valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) –
vide
ID 214243724 - Pág. 19/21.

Por sua vez, nada obstante tenham narrado os fatos de acordo com suas perspectivas, os agentes de segurança pública
foram uníssonos em confirmar a prisão em flagrante de
WASHINGTON
portando arma de fogo de uso permitido
; valendo destacar, neste ponto, o quanto relatado pelo PM
Caio
, segundo o qual
“foi o responsável por encontrar a arma de fogo que estava na cintura do acusado no momento da realização da busca pessoal. Que se recorda de no local ter mais duas pessoas com o WASHINGTON, assim como ele era pessoa bem conhecida no meio policial. Quanto ao armamento, relembra que se tratava de um revólver calibre 32”

sic.

Outrossim, verifica-se que, para além de estar municiado, a eficiência do aludido artefato bélico foi devidamente atestada por meio do laudo pericial acostado no ID

214242753

- Pág. 04/07, tendo sido consignado pelos peritos que
“a arma encontra-se eficiente e em condições normais de uso e funcionamento para disparo com produção de tiro”
, circunstâncias que, atreladas às demais provas amealhadas ao feito, evidenciam a maior reprovabilidade do comportamento do réu e a efetiva ameaça ao interesse tutelado pela norma penal, a impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. [...] 3. A conclusão do Colegiado a quo se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, pacificada nos autos do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC n. 333.284/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016).

Com essas considerações,
mantém-se a condenação
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

2.

Do almejado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

De outro lado, a i. Defesa almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a subsequente redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Todavia, para além de
faltar interesse ao apelante
no que pertine ao reconhecimento da aludida circunstância atenuante,
visto que já foi devidamente ponderada em seu benefício na r. sentença objurgada
; a pretendida redução da sanção intermediária para
quantum
inferior ao mínimo legal é de todo descabida, porquanto viola a disposição da Súmula n.º 231 do c. STJ, idoneamente invocada pelo magistrado sentenciante
in casu
.

E embora não se descure a probabilidade de superação do entendimento outrora sumulado pelo Tribunal da Cidadania, certo é que ainda não houve decisão definitiva sobre o tema, devendo prevalecer a incidência do aludido verbete. Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, " .. a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024).

2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, "a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg na PET no AREsp n. 2.481.082/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Destarte, desnecessárias maiores digressões sobre o tema, devendo ser
preservada a sanção intermediária nos termos em que estabelecida
.

3.

Da pretendida isenção do pagamento das custas processuais:

Es
pecificamente no que concerne ao requerimento de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é
certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação de tais custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Nesses termos,
preservo a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

4.

Prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
WASHINGTON MARIA PERES
, a fim de
REJEITAR

a preliminar de nulidade
arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo
Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º
0000218-38.2020.811.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024